Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-02.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800046-02.2022.8.14.0007

APELANTE: SILVANO DE SOUSA MOURA, DIOGO FERREIRA GAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP) – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA SUFICIENTE – NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP) – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MANUTENÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Caso em exame:
Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, consistente na subtração de pertences de vítimas em embarcação atracada na zona rural do município.

Questões em discussão:
(a) pleito absolutório por insuficiência de provas e suposta irregularidade no reconhecimento; (b) revisão da dosimetria, com decote da culpabilidade; (c) reconhecimento da atenuante da confissão e possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (d) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Razões de decidir:
(i) A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes patrimoniais. Reconhecimento realizado em juízo e corroborado por demais elementos, não havendo nulidade pela inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, que exige demonstração de prejuízo, o que não se verificou.
(ii) A valoração negativa da culpabilidade foi decotada, por se fundamentar em expressões genéricas e inerentes ao tipo penal, em desconformidade com o art. 59 do CP e com o entendimento consolidado do STJ.
(iii) A atenuante da confissão espontânea reconhecida em favor de um dos apelantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme
Tema 158/STF
e
Súmula 231/STJ
.
(iv) A majorante do emprego de arma de fogo foi mantida, diante da prova testemunhal harmônica quanto ao uso intimidatório e da existência de arma artesanal apta ao disparo, conforme laudo pericial.

Dispositivo:
Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para readequar a dosimetria, restando fixadas as penas definitivas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial semiaberto, para ambos os apelantes, mantidos os demais termos da condenação.

Tese:

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (Tema 158/STF; Súmula 231/STJ).

Dispositivos legais relevantes:
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP; arts. 59, 65, III, d, 44 e 51, CP; arts. 226 e 563, CPP.

Jurisprudência citada:
Tema 158/STF; Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/02/2022; STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0800046-02.2022.8.14.0007
, em que figuram como apelantes
DIOGO FERREIRA GAIA
e
SILVANO DE SOUSA MOURA
, e como apelado
A JUSTIÇA PÚBLICA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à
unanimidade
, em
CONHECER dos recursos PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
readequar a dosimetria
, fixando-se as penas definitivas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
17 (dezessete) dias-multa
, para
ambos os apelantes
, mantidos
os demais termos da sentença
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA
, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
DIOGO FERREIRA GAIA
e
SILVANO DE SOUSA MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que os condenou às penas de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Segundo a denúncia, no dia 02/02/2022, por volta de 01h, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram diversos pertences das vítimas que dormiam em embarcação atracada no trapiche da Vila de Cardoso.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria, bem como a incidência das majorantes.

A Defesa, nas razões de
DIOGO
, requer a
absolvição por insuficiência probatória
, notadamente quanto ao
reconhecimento dos agentes
, requerendo, subsidiariamente:
redução da pena-base
, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade;
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
;
aplicação da detração penal
;
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos;
fixação de regime inicial mais brando
e
dispensa da pena de multa.
A Defesa, nas razões de
SILVANO
, reitera os mesmos pedidos,
acrescendo o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, ao argumento de que teria admitido a participação na fase policial.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça, em segundo grau, opinou igualmente pelo
conhecimento e desprovimento
das apelações.

É o relatório.
À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

I – Da absolvição

A Defesa sustenta a absolvição por insuficiência probatória, em especial
por não ter sido feito o reconhecimento em Delegacia, ou mesmo em juízo, e
que as vítimas apresentaram versões
contraditórias
em juízo.

A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

A materialidade restou comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão dos objetos subtraídos, bem como pela comunicação do fato e pelos depoimentos das vítimas prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. A autoria, por sua vez, evidencia-se pelas declarações firmes e coerentes da vítima Carlos, que reconheceu os agentes em juízo, bem como pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de segurança responsáveis pela captura, que confirmaram, inclusive, que SILVANO indicou a localização dos objetos subtraídos e da residência de DIOGO, onde foram encontrados celulares e armas de fabricação artesanal.

Ainda que os demais ofendidos não tenham realizado reconhecimento seguro, o conjunto probatório como um todo é convergente e suficiente para amparar o édito condenatório.

No tocante ao art. 226 do CPP, a jurisprudência consolidada admite que o descumprimento das formalidades legais não implica nulidade automática, sobretudo
pois
há outros elementos autônomos de prova que sustentam a autoria — como ocorre no caso.

Assim,
mantém-se a condenação
.

II – Da dosimetria

1. Da valoração negativa das circunstâncias

A defesa insurge-se contra a aplicação da pena-base acima do mínimo legal em razão da
culpabilidade,
sustentando que a fundamentação apresentada foi inidônea, uma vez que traz elementos inerentes ao tipo penal do roubo.

Com efeito, a circunstância culpabilidade foi
negativamente valorada, sob a seguinte fundamentação:

Culpabilidade: exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso, com intensa agressividade em face das vítimas quando da abordagem, agindo ainda com outro indivíduo, tal como demonstrado durante a instrução (desfavorável);

Contudo, o fundamento apresentado não justifica a negativação da culpabilidade pois refere-se
ao próprio tipo penal,

não revelando circunstância concreta que ultrapasse o desvalor já considerado pelo legislador no art. 157 do CP.
Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, a valoração negativa da culpabilidade exige
fundamentação idônea
baseada em dados objetivos que
extrapolem os elementos essenciais do tipo penal
, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
.

a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.
STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Diante do decote da culpabilidade, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para ambos os apelantes, pois nenhuma outra circunstância judicial se mostra desfavorável (art. 59, CP).

2.
Da atenuante da confissão espontânea e da impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal

Na segunda fase,
apenas o apelante SILVANO
faz jus ao reconhecimento da atenuante da
confissão
(art. 65, III, d, CP), uma vez que admitiu a prática do delito na fase policial, contribuindo para a elucidação dos fatos, além de ter indicado a localização de bens subtraídos.

A Defesa, contudo, pleiteia que a incidência da atenuante permita redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A tese não merece prosperar.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores —
inclusive reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS)
— consolidou a compreensão de que
as circunstâncias atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Tal entendimento decorre diretamente do
princípio da legalidade penal
, segundo o qual
não cabe ao intérprete afastar os limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador
, sob pena de violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

STF (Tema 158 RG)
:
“É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.”

STJ – Súmula 231
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desta forma,
reconhece-se a atenuante da confissão
em favor de
SILVANO
,
sem redução aquém do mínimo legal
, razão pela qual
a pena permanece em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na segunda fase
.

3.
Da causa de aumento do emprego de arma de fogo

A Defesa requer o afastamento da majorante prevista no
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
, sob o argumento de que as armas apreendidas não teriam sido utilizadas no delito ou não apresentariam potencialidade lesiva.

A tese
não prospera
.

Conforme se depreende dos autos, as vítimas relataram, de forma
clara, coerente e harmônica
, que uma
arma de fogo real
foi utilizada durante a abordagem, sendo o artefato exibido para
intimidar
e
subjugar
as vítimas. A grave ameaça
armada
foi elemento determinante para a prática delitiva, tendo sido condição para o sucesso da subtração.

Ainda que o laudo pericial tenha concluído que
duas
das armas aprendidas (Itens 01 e 03) encontravam-se
inaptas ao disparo
, consignou, com igual precisão, que a
arma de fogo artesanal de Item 02
se encontrava
apta à realização de disparos
, apresentando
potencialidade lesiva
quando municiada, bem como
resíduos de chumbo
no interior do cano,
indicativos de disparos anteriores
:

“a arma de fogo artesanal 02 apresentava potencial lesivo quando municiada [...] obtendo-se resultados POSITIVOS para chumbo nos canos das armas, sendo indicativo de disparo(s) anterior(es) ao exame, ainda que não se possa precisar a recenticidade.” (laudo nº : 2022.05.000113-BAL. ID. 25863655)

Portanto,
há prova pericial positiva
da aptidão lesiva
de ao menos uma das armas apreendidas
, conjugada à prova
testemunhal direta e convergente
das vítimas quanto ao uso ostensivo do armamento durante a empreitada criminosa.

E ainda que
nenhuma
das armas apreendidas fosse funcional — o que
não é o caso
— a jurisprudência
consolidada
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é necessária
a apreensão ou perícia da arma para o reconhecimento da majorante - basta que o
emprego do objeto intimidatório
seja demonstrado por
depoimentos firmes
das vítimas.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
(
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.
)

Assim, a majorante
não se vincula ao funcionamento técnico da arma
, mas
ao seu emprego como meio de intimidação real e eficaz
, o que ocorreu no caso sub judice, conforme
seguramente demonstrado
no conjunto probatório.

Por conseguinte,
mantém-se
a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Da readequação final da pena

Diante do decote da culpabilidade e da consequente fixação da pena-base no mínimo legal, bem como do reconhecimento da atenuante da confissão em favor de
SILVANO
, sem redução aquém do mínimo legal, passa-se ao recálculo definitivo.

Para
DIOGO FERREIRA GAIA
, a pena-base permanece em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Ausentes outras circunstâncias modificadoras, incide a majorante do
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP), na fração de
2/3 (dois terços)
, resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Para
SILVANO DE SOUSA MOURA
, a pena-base igualmente se ajusta ao mínimo legal, restando fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea,
sem redução aquém do mínimo
, em respeito ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 158 da Repercussão Geral
e à
Súmula 231/STJ
.
Aplicada, então, a majorante do emprego de arma de fogo, na mesma fração de
2/3 (dois terços)
, a pena definitiva é fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
, também em
regime inicial semiaberto
.

Mantém-se a pena de multa, por ser
obrigatória
(art. 51, CP).
A detração penal
não altera o regime
, restando prejudicada.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
não encontra amparo
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

I
V – Dispositivo

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para
readequar a dosimetria
, fixando as penas definitivas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
;

Mantêm-se
os demais termos da sentença
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025